Tribunal: TJSP
Processo: 0052727-72.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Medidas de proteção
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Câmara Especial – Exceção de Suspeição – Ação Civil Pública – Pretensão de realização de obras de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida, no prédio do Fórum de Mogi Guaçu - Alegação de suspeição de todos os Magistrados, Promotores e serventuários da Justiça da Comarca no desfecho favorável da ação – Alegações genéricas – Ausência de demonstração de

Ementa:
Câmara Especial – Exceção de Suspeição – Ação Civil Pública – Pretensão de realização de obras de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida, no prédio do Fórum de Mogi Guaçu - Alegação de suspeição de todos os Magistrados, Promotores e serventuários da Justiça da Comarca no desfecho favorável da ação – Alegações genéricas – Ausência de demonstração de quaisquer das hipóteses de suspeição do artigo 145 do Código de Processo Civil - Ação Civil Pública que tem por finalidade o albergue do interesse do jurisdicionado – Exceção de suspeição rejeitada.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000192796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de
Suspeição Cível no 0052727-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-
Guaçu, em que é excipiente ESTADO DE SÃO PAULO, é excepto RÓGINER
GARCIA CARNIEL (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a exceção de suspeição.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 16 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0052727-72.2019.8.26.0000 - página 2
VOTO No 46.251
Exceção de Suspeição no 0052727-72.2019.8.26.0000
Comarca: Mogi-Guaçu (Processo no 0052727-72.2019.8.26.0000)
Juízo de Origem: 1a Vara Cível
Excipiente: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Excepto: Doutor Roginer Garcia Carniel - MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de
Mogi-Guaçu
Câmara Especial
Exceção de Suspeição
Ação
Civil Pública Pretensão de realização de obras de
acessibilidade
para
pessoas
portadoras
de
deficiência e com mobilidade reduzida, no prédio
do Fórum de Mogi Guaçu - Alegação de suspeição
de
todos
os
Magistrados,
Promotores
e
serventuários da Justiça da Comarca no desfecho
favorável
da
ação

Alegações
genéricas

Ausência de demonstração de quaisquer das
hipóteses de suspeição do artigo 145 do Código de
Processo Civil - Ação Civil Pública que tem por
finalidade
o
albergue
do
interesse
do
jurisdicionado Exceção de suspeição rejeitada.
VISTOS.
Trata-se
de
exceção
de
suspeição
oposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo
em face do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de
Mogi-Guaçu, nos autos da Ação Civil Pública contra
ela ajuizada pelo Ministério Público (Proc. no
1004568-62.2019.8.26.0362),
onde
formulada
pretensão de realização de obras de acessibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0052727-72.2019.8.26.0000 - página 3
para pessoas portadoras de deficiência e com
mobilidade reduzida, no prédio do Fórum da
Comarca. Sustenta a excipiente que, por se cuidar
de ação direcionada a compelir o Estado a implementar melhorias na edificação na qual
instalado o Poder Judiciário da Comarca, todos os
Juízes, Promotores e serventuários da Justiça de
Mogi-Guaçu teriam interesse na solução da causa
(fls.
275/278
do
Processo
1004568-62.2019.8.26.0362).
A exceção foi recebida e processada
sem concessão de efeito suspensivo (fls. 04/05) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça ofereceu
parecer pela rejeição (fls. 11/16).
É o relatório.
Com a precípua finalidade de dar
correta solução ao incidente, transcrevem-se as
razões que sustentam a presente arguição de
suspeição:
RAZÕES DE SUSPEIÇÃO
O relato feito na inicial revela que o caso é de
interesse
de
todos
os
profissionais
que
trabalhem no Fórum da Comarca de Mogi-
Guaçu,
em
especial
juízes,
promotores
e
serventuários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0052727-72.2019.8.26.0000 - página 4
Com efeito, as obras pleiteadas pelo Ministério
Público, segundo consta dos documentos juntados aos autos, têm sido objeto de solicitações apresentadas pelos Juízes
Diretores do Fórum de Mogi-Guaçu ao Tribunal
de Justiça em tempos recentes.
Revela-se tal fato no ofício ora juntado,
enviado pelo ilustre Juiz Diretor do Fórum de
Mogi Guaçu ao Procurador do Estado que esta
subscreve, em atenção a solicitação de informações que lhe fôra endereçada
anteriormente, no qual Sua Excelência afirma
que "as alegações fáticas lançadas na inicial
da Ação Civil Pública movida pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo são coerentes e
emergenciais para que possamos assegurar
plena acessibilidade de qualquer pessoa, principalmente daquelas com mobilidade
reduzida dentro do prédio do Fórum".
Nos termos do art. 145, IV, do Código de
Processo
Civil,
"há
suspeição
do
juiz
interessado no julgamento do processo em
favor de qualquer das partes".
Parece ser esse, exatamente, o caso presente.
Todos os juízes da Comarca de Mogi-Guaçu, a
rigor, têm interesse em que o processo seja
julgado em favor do Ministério Público.
Diante disso, deve-se deslocar a competência
para juízo de outra Comarca, cabendo a esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0052727-72.2019.8.26.0000 - página 5
d. Juízo, conforme ora se requer, reconhecer a
própria
suspeição,
ou
determinar
o
processamento do respectivo incidente, tudo
nos termos do art. 146, § 1o, do Código de
Processo Civil.
Verifica-se que a arguição de suspeição
é direcionada a todos os Magistrados, Promotores e
serventuários da Justiça da Comarca de Mogi-
Guaçu, que, segundo se afirma, teriam interesse no
favorável desfecho da Ação Civil Pública do qual
tirado
o
incidente
(Proc.
no
1004568-62.2019.8.26.0362).
As
razões
apresentadas
pela
excipiente, no entanto, são genéricas, de natureza
subjetiva e estão despedidas de embasamento fático
a justificar, minimamente, sua pretensão.
Além disso, é atribuída parcialidade a
todos os Magistrados, Promotores e serventuários da
Justiça da Comarca, sem prova concreta de uma das
hipóteses de suspeição previstas no artigo 145 do
Código de Processo Civil.
Vale ponderar, por fim, que a Ação
Civil
Pública
de
origem
(Proc.
no
1004568-62.2019.8.26.0362) tem por finalidade o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0052727-72.2019.8.26.0000 - página 6
albergue do interesse do jurisdicionado e não de
Juízes, Promotores e serventuários da Justiça da
Comarca de Mogi-Guaçu.
Diante do exposto, rejeita-se a exceção
de suspeição.
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator